Tribunal: TJES
Processo: 0009732-36.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009732-36.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DULCE PEREIRA SOBREIRA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESCONTO INDEVIDO. MONTEPIO. RESSARCIMENTO LIMITADO AO QUINQUÊNIO. DANO MORAL INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por Dulce Pereira Sobreira e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de indenização por danos materiais e morais, proposta pela primeira em face do segundo, para condenar o ente público ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente a título de contribuição ao Montepio, limitados ao quinquênio anterior ao óbito do servidor. A sentença também extinguiu, sem resolução de mérito, os pedidos relativos a rendimentos do fundo e lucros cessantes, reconhecendo a coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há cinco questões em discussão: (I) verificar a tempestividade da apelação da autora; (II) avaliar a existência de cerceamento de defesa; (III) definir se há interesse de agir ante o reconhecimento administrativo do direito ao ressarcimento; (IV) analisar a ocorrência de coisa julgada sobre parte dos pedidos; (V) aferir a responsabilidade civil do Estado e o cabimento de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Considera-se tempestiva a apelação da autora, pois o prazo recursal iniciou-se com a ciência automática da intimação no sistema eletrônico, nos termos da Lei n 11.419/2006.

4. Afasta-se o cerceamento de defesa, pois o indeferimento de prova pericial se mostra legítimo quando os documentos existentes são suficientes para o julgamento antecipado da lide, tratando-se de matéria de direito e cálculos aritméticos simples.

5. Rejeita-se a alegação de ausência de interesse de agir, pois, apesar de parecer favorável à devolução administrativa, a Administração manteve-se inerte por mais de dois anos, caracterizando resistência tácita.

6. Mantém-se a extinção parcial do processo com base na coisa julgada, pois o Mandado de Segurança anterior afastou o direito à pensão vitalícia por ausência de reserva financeira suficiente, inviabilizando rediscussão sob nova roupagem.

7. Configura-se a responsabilidade objetiva do Estado pelo erro administrativo no recolhimento de contribuições abaixo da alíquota legal, impondo-se o ressarcimento do quinquênio anterior ao falecimento do servidor, corrigido monetariamente.

8. Não se reconhece o dano moral, por não se constatar ofensa a direitos da personalidade ou abalo grave à dignidade da autora, a qual possui situação financeira confortável.

9. Preserva-se a sucumbência recíproca fixada na sentença, dada a parcial procedência da pretensão e extinção de parte dos pedidos, sendo inaplicável o princípio da causalidade diante da inércia administrativa.

10. Julga-se prejudicada a remessa necessária, dada a devolução ampla da matéria recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A inércia administrativa prolongada caracteriza resistência tácita e justifica o interesse de agir.

2. A responsabilidade civil objetiva do Estado impõe o dever de ressarcimento por descontos indevidos, limitado ao quinquênio anterior ao óbito.

3. Não configura dano moral a frustração de expectativa de benefício previdenciário sem demonstração de violação grave aos direitos da personalidade.

4. A existência de mandado de segurança com decisão de mérito impede rediscussão da matéria sob novas qualificações jurídicas.

5. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é válida diante da sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 884; CPC, arts. 85, § 4º, II; 86; 485, V; Lei 11.419/2006, art. 5º, § 1º.

J
urisprudência relevante citada
: TJES - MS n. 0034685-78.2016.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.

0009732-36.2020.8.08.0024
.

A
PELANTE/
APELADA
:
DULCE PEREIRA SOBREIRA
.

APELADO/APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo e Dulce Pereira Sobreira interpuseram recursos de apelação (independentes) em face da respeitável sentença (fls. 241-4) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “ação ordinária de indenização por danos materiais e morais”, proposta pela segunda recorrente contra o primeiro, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar o Requerido ao ressarcimento dos valores descontados a título de montepio da folha de pagamento do contribuinte Sr. José Gama Sobreira (falecido esposo da Requerente), observado como termo inicial o quinquênio anterior ao seu falecimento, com as cominações legais, nos termos ora delineados”; acolheu parcialmente a prejudicial de coisa julgada para extinguir sem resolução de mérito os pedidos (itens ‘i’, ‘j’ e ‘k’) relativos a rendimentos do fundo e lucros cessantes; e condenou a autora ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e “ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, na proporção de 70% (setenta por cento) para a Requerente e 30% (trinta por cento) para o Requerido”.

Nas razões recursais de id 7572713, a autora sustentou, em síntese, que: 1) a sentença padece de nulidade absoluta por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial necessária para a apuração dos frutos e rendimentos auferidos pelo Estado no fundo constituído por 50 anos de contribuição; 2) não se aplica a coisa julgada quanto aos pedidos indenizatórios, pois o mandado de segurança anterior foi extinto sem julgamento de mérito por não se tratar de direito líquido e certo; 3) a Administração Pública confessou o erro ao manter descontos de 1,5% quando a lei exigia 5%, faltando com o dever de diligência e eficiência; 4) restou caracterizado o dano moral devido à redução drástica da capacidade financeira da requerente e do impacto no custeio de tratamentos de saúde em idade avançada.

Por sua vez, nas razões da apelação de 7572712, o Estado do Espírito Santo sustentou, em resumo, que: 1) verifica-se a ausência de interesse de agir quanto ao ressarcimento das contribuições (item “h”), uma vez que o direito já havia sido reconhecido na via administrativa pelo Parecer PGE/PCA n. 00146/2016, inexistindo pretensão resistida; 2) o ente público não deu causa à instauração do processo, devendo o ônus da sucumbência recair integralmente sobre a parte autora em atenção ao princípio da causalidade.

Pugnou cada parte pelo provimento do recurso que interpôs, para, de um lado, anular a sentença ou reformá-la visando a procedência total da pretensão indenizatória (id 7572713, fls. 18-20), e de outro, afastar a condenação imposta à Fazenda Pública (id 7572712 – fl. 06).

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (id 7572718 e id 7572719). Destaco que o Estado arguiu preliminar de intempestividade do apelo da autora, a qual foi rebatida em manifestação específica alegando a tempestividade com base na ciência automática pelo sistema eletrônico (id 7572719).

O processo subiu ao egrégio Tribunal de Justiça também por remessa necessária.

As apelações podem ser apreciadas em conjunto em razão da similaridade das matérias nelas deduzidas.

Os recursos não merecem provimento.

No que toca à preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto pela autora, suscitada pelo Estado do Espírito Santo em sede de contrarrazões, verifico que não merece acolhimento.

Isto porque, consoante o regramento das comunicações eletrônicas previsto no art. 5º, § 1º, da Lei n. 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado realizar a consulta eletrônica ao teor da comunicação ou, caso não o faça, no décimo dia corrido a contar da data do envio da intimação.

No caso, embora a expedição eletrônica tenha ocorrido em 27-10-2023, a ciência automática registrou-se apenas em 06-11-2023, marco a partir do qual se iniciou a contagem do prazo de 15 dias úteis, findando-se em 28-11-2023.

Portanto, o protocolo realizado em 27-11-2023 revela-se tempestivo, impondo-se a rejeição da preliminar arguida pelo apelado.

Outras questões formais também foram alegadas nos recursos, as quais também não me parecem merecer guarida.

Quanto à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, arguida pela autora sob o fundamento de que o indeferimento da prova pericial e o julgamento antecipado da lide inviabilizaram a demonstração dos danos materiais, tenho por rejeitá-la.

Nesse ponto, aliás, o magistrado na qualidade de destinatário das provas detém a faculdade de indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias quando os elementos documentais constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sendo a matéria ora debatida de natureza eminentemente jurídica.

Nessa perspectiva, a apuração dos valores recolhidos a menor (1,5% em vez de 5%) e dos rendimentos financeiros sobre o fundo de reserva prescinde de instrução probatória complexa na fase cognitiva, uma vez que a falha administrativa é incontroversa e os cálculos para a fixação do
quantum
indenizatório podem ser realizados mediante simples operações aritméticas em eventual sede de liquidação de sentença.

Outrossim, no que diz respeito à proposição da ausência de interesse de agir, reiterada pelo Estado do Espírito Santo sob a tese de inexistência de lide em face do reconhecimento administrativo do direito à restituição, entendo que a mesma deve ser afastada, uma vez que ficou demonstrado que, malgrado a existência do Parecer PGE/PCA n. 00146/2016 sugerindo a devolução das contribuições, a Administração Pública permaneceu inerte por mais de dois anos após o último requerimento da interessada, protocolado em 24-08-2018, sem apresentar cálculos concretos ou providenciar o pagamento dos valores.

Nesse contexto, restou patente a inércia prolongada e a ausência de solução efetiva na esfera administrativa, circunstâncias tais que configuram a planificação da pretensão resistida necessária para a intervenção do Poder Judiciário, revelando a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional buscada pela requerente para garantir o ressarcimento de seus prejuízos.

Relativamente à prejudicial de coisa julgada, acolhida pela sentença quanto aos pedidos de pagamento da pensão vitalícia (integral ou proporcional) e dos rendimentos oriundos do fundo de reserva, verifico que o r.
decisum
não comporta reforma. A propósito, o MM. Juiz de primeiro grau bem interpretou que o v. acórdão proferido por este Tribunal no Mandado de Segurança n. 0034685-78.2016.8.08.0000 denegou a segurança ao reconhecer, no mérito daquela demanda, que o benefício do Montepio possui nítida natureza previdenciária e retributiva, exigindo o prévio e integral pagamento das contribuições (5%) para a fruição do direito pela pensionista.

Logo, a tentativa da apelante de rediscutir a percepção de tais valores nesta via ordinária, ainda que sob a rubrica de “lucros cessantes” ou “frutos do capital”, esbarra na imutabilidade da decisão anterior que afastou o direito adquirido à verba ante a insuficiência da reserva financeira formada, configurando-se a hipótese de extinção parcial do processo prevista no art. 485, V, do CPC.

Passo à análise do mérito da pretensão indenizatória remanescente.

É fato incontroverso nos autos que a Administração Pública incidiu em erro confesso ao não atualizar, por décadas, a alíquota de contribuição para o Montepio da Magistratura na folha de pagamento do falecido servidor, procedendo descontos de apenas 1,5% quando a legislação estadual (Lei n. 2.026/1964 e alterações posteriores) determinava expressamente o patamar de 5%.

A responsabilidade civil do Estado, nesse contexto, é objetiva e pauta-se na Teoria do Risco Administrativo, insculpida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a perquirição de culpa do agente estatal ante a evidência da falha no serviço e do dano patrimonial causado à beneficiária, que teve seu pedido de pensão indeferido por culpa exclusiva do ente estatal arrecadador.

Correta se mostra, portanto, a interpretação do MM. Juiz de primeiro grau ao concluir pela condenação do Estado à restituição das parcelas descontadas indevidamente a menor no quinquênio anterior ao óbito, como medida imperativa para obstar o enriquecimento ilícito do Erário (art. 884 do Código Civil), devendo os valores ser corrigidos monetariamente segundo os índices previdenciários delineados na sentença.

De igual modo, no que diz respeito ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a insurgência recursal da autora não merece prosperar. Embora se reconheça o equívoco sistêmico da Administração Pública, a situação experimentada pela requerente não extrapolou a esfera do mero aborrecimento, possuindo repercussão estritamente patrimonial.

Não se pode olvidar que, conforme se extrai do portal da transparência e dos dados cadastrais acostados, a parte autora percebe pensão mensal bruta superior a R$ 23.000,00, o que demonstra a ausência de desamparo econômico ou de comprometimento de sua subsistência digna em razão do erro administrativo.

Dito isso, inexistindo prova de violação grave aos direitos da personalidade ou exposição da requerente a dor, vexame ou sofrimento desproporcional, mantém-se a improcedência da pretensão extrapatrimonial em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, entendo que deve ser preservada a fixação de 70% para a autora e 30% para o Estado do Espírito Santo. Diante da extinção sem mérito de parte dos pedidos e da improcedência do pleito indenizatório por danos morais, restou configurada a sucumbência recíproca nos termos do art. 86, do CPC, guardando a proporção estabelecida pelo juízo
a quo
estreita correlação com o proveito econômico obtido em comparação à pretensão total da exordial.

Por fim, o princípio da causalidade, invocado pelo ente público para eximir-se da condenação em honorários, não encontra amparo na espécie, pois a resistência administrativa tácita, caracterizada pela inércia resolutiva do processo administrativo n. 72501936, obrigou a requerente a buscar a tutela judicial para a satisfação de seu direito incontroverso.

Posto isso, nego provimento a ambos recursos de apelação.

Em razão da amplitude das matérias devolvidas com a apelação, julgo prejudicada a remessa necessária e, quanto aos honorários, fica mantido o que determinado na respeitável sentença, isto é, que “o percentual dos honorários devidos será fixado futuramente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.